Tribunal: TJSP
Processo: 1030520-93.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – Preliminar suscitada de nulidade da r.sentença – Rejeição – Hipótese em que as provas constantes dos autos do processo eram suficientes para ensejar um julgamento antecipado do mérito – Aplicação do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil – PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –

Ementa:
APELAÇÃO – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – Preliminar suscitada de nulidade da r.sentença – Rejeição – Hipótese em que as provas constantes dos autos do processo eram suficientes para ensejar um julgamento antecipado do mérito – Aplicação do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil – PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Pretensão de reforma da r.sentença de procedência da demanda – Descabimento – Hipótese em que ficou comprovada a origem do débito, inclusive como reconhecido pela ré, ainda que tacitamente – Ausência de prova de que os pagamentos teriam se destinado à quitação das parcelas dos serviços executados, ora cobradas - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível
no
1030520-93.2017.8.26.0562,
da
Comarca
de
Santos, em que é apelante TMC SERVIÇOS LTDA, é apelado
STEFANI E CERUZI BERTONCINI LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030520-93.2017.8.26.0562
2
VOTO No: 30144
APEL.No: 1030520-93.2017.8.26.0562 (2)
COMARCA: SANTOS
APTE. : TMC SERVIÇOS LTDA.
APDO. : STEFANI E CERUZI BERTONCINI LTDA.-ME
APELAÇÃO PRELIMINAR - CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA Preliminar suscitada de nulidade
da r.sentença Rejeição Hipótese em que as provas
constantes dos autos do processo eram suficientes para
ensejar um julgamento antecipado do mérito Aplicação
do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil
PRELIMINAR REJEITADA.
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
Pretensão de reforma da r.sentença de
procedência da demanda Descabimento Hipótese em
que ficou comprovada a origem do débito, inclusive como
reconhecido pela ré, ainda que tacitamente Ausência de
prova de que os pagamentos teriam se destinado à quitação
das parcelas dos serviços executados, ora cobradas -
RECURSO DESPROVIDO.
Irresignada com o teor da respeitável
sentença proferida às fls.238-242, complementada às
fls.247-249, que rejeitou os embargos monitórios e
julgou procedente ação monitória, movida por Stefani e
Ceruzi Bertoncini Ltda.-ME em face de TMC Serviços
Ltda., apela a ré (fls.251-258).
Suscita, preliminarmente, cerceamento do
seu direito de defesa, em razão do julgamento antecipado
do mérito, sem a produção de provas tempestivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030520-93.2017.8.26.0562
3
requeridas (prova oral, mediante oitiva de testemunhas e
depoimento da autora, e prova documental).
No mérito, sustenta, em apertada síntese,
que se encontra prescrita a pretensão referente à
cobrança do débito vencido em 31/10/2012, pois a demanda
foi ajuizada em 31/10/2017, quando já transcorrido o
prazo quinquenal previsto no art.206, §5o, inciso I, do
Código Civil.
Alega que inexiste título extrajudicial
apto a embasar a presente demanda, de modo que não seria
possível o seu ajuizamento.
Afirma que o contrato celebrado entre as
partes previa a prestação de serviços de gerenciamento
de projetos de consultoria de produtividade; e, que a
autora era gestora do projeto "Araguaia", e assumiu por
conta e risco a continuidade de tal projeto, pois
acreditava que o cliente realizaria os pagamentos.
Argumenta que, em relação à cliente
"Tecnometal", a autora não havia sido autorizada a
prestar serviços, pois a empresa "Tecnometal" estava em
crise e inadimplente no mercado.
Assevera que, "Em relação ao valor do
pagamento de maio, de R$ 7.000,00, o próprio sócio da
apelada, Sr. Stélvio, desconta em algumas conversar por
e-mail e WhatsApp" (fls.253).
Alega que já realizou os pagamentos
referentes aos serviços ora cobrados; que a presente
cobrança está sendo feita em duplicidade; que pagou
R$3.667,72 a maior; que o erro em tal cobrança decorreu
do fato de que o setor financeiro da empresa autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030520-93.2017.8.26.0562
4
ficava a cargo de outro sócio, e não de Stélvio, o qual
foi levado a erro quando da separação da sociedade.
Afirma
que
o
suposto
saldo
devedor
referido na petição inicial é de R$19.289,75, e não
R$21.699,39, e que, computado o pagamento no valor de
R$3.667,72, o valor correto seria de R$15.612,03.
Postula, por fim, a reforma da r.sentença
de primeiro grau.
Recurso bem processado, com resposta.
É o relatório.
A preliminar arguida deve ser rejeitada.
Com
efeito,
não
houve
o
alegado
cerceamento do direito de defesa, uma vez que as provas
constantes dos autos do processo eram suficientes para
ensejar um julgamento antecipado do mérito (CPC, art.
355, I), sendo desnecessária a produção de outras.
No que diz respeito à prova documental
adicional, consistente em comprovantes de operações
bancárias, ainda sem razão a ré.
Tais
comprovantes
se
prestariam
a
comprovar que a autora assumiu, por conta e risco
próprios, a continuidade dos serviços junto ao cliente
"Araguaia"; bem como que a autora não estava autorizada
a realizar trabalhos junto à empresa "Tecnometal".
Assim, a ré alegou haver diligenciado
junto a bancos, para obter a integralidade de tais
comprovantes, razão pela qual necessitaria de um prazo a
mais de trinta dias.
No entanto, a ré, quando da apresentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030520-93.2017.8.26.0562
5
de
seus
embargos
monitórios,
em
21/02/2018
(fls.103-111),
juntou
comprovantes
de
operações
bancárias (fls.116-120) e, desde então, requereu prazo
adicional para a obtenção dos comprovantes supostamente
faltantes, pois já estaria diligenciando junto a bancos
para obtê-los.
Contudo, até o presente momento, a ré não
comprovou haver solicitado os supostos comprovantes
adicionais junto aos bancos; ademais, instada a se
manifestar acerca das provas produzidas pela autora
(fls.235), deixou transcorrer o prazo sem apresentar
manifestação (fls.237).
Logo, está preclusa a possibilidade de
produção de outras provas.
No
mérito,
o
recurso
não
comporta
provimento.
Com efeito, constou da motivação invocada
pela r.sentença recorrida:
“(...).
Se o requerente logrou êxito em demonstrar a
exigibilidade da obrigação, o mesmo não se
pode dizer quanto à demonstração, pelo requerido, de qualquer causa extintiva,
modificativa ou impeditiva do direito do
requerente.
Explico.
O requerente, que se julga credor da quantia
descrita na inicial, carreou aos autos diversas mensagens eletrônicas nas quais
Jarbas, representante da empresa requerida,
assume a condição de devedor. Transcrevo
algumas
mensagens
que
demonstram
essa
realidade:
Requerente (fls. 18) - Jarbas, segue novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030520-93.2017.8.26.0562
6
resumo atualizado dos valores que tenho
pendentes com a TMC.
Requerido (fls. 17) - Não consigo. O momento
está muito crítico. Há uma série de propostas
pendentes, mas ninguém define se vai ou não
fazer. Estou torcendo para que o Aécio ganhe,
pois assim o humor já muda nesse final de
ano. Se abrir algum diagnóstico eu te ligo e
vamos ver como podemos negociar o saldo.
Nota-se que em nenhum momento o requerido
questiona
os
cálculos
apresentados
pelo
requerente, apesar deste ter enviado de forma
detalhada os valores que julgava devidos.
Caberia ao requerido, para afastar a procedência da demanda, demonstrar, nos
termos do art. 373, II, do CPC, a ocorrência
de qualquer fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
Como não o fez, impõe-se a improcedência dos
embargos
monitórios,
com
a
consequente
constituição em título executivo, nos termos
do art. 702, § 8o, CPC (...)” (fls.241-242,
destacamos). As conclusões a que se chega são
exatamente as mesmas.
Não se consumou o prazo prescricional
quinquenal para a cobrança do débito vencido em
31/10/2012.
Dispõe o Código Civil, art.132, caput,
que:
"Salvo
disposição
legal
ou
convencional
em
contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do
começo, e incluído o do vencimento"; já o §3o do mesmo
dispositivo dispõe que "Os prazos de meses e anos
expiram no dia de igual número do de início, ou no
imediato, se faltar exata correspondência".
Em consonância com os dispositivos acima
transcritos, o cômputo do prazo para a cobrança da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030520-93.2017.8.26.0562
7
dívida se iniciou em 01/11/2012; assim, como a presente
demanda foi ajuizada em 31/10/2017, não está prescrita a
pretensão de cobrança.
Por sua vez, encontra-se preclusa a
possibilidade de a ré alegar o suposto descabimento de
propositura da presente ação monitória desacompanhada de
título executivo extrajudicial, pois tal tese já foi
apreciada e afastada pelo v.acórdão de fls.186-197.
No que diz respeito à alegada ausência de
autorização para que a autora prestasse serviços, ou à
existência de pagamentos parciais das dívidas, ainda sem
razão a ré.
Embora a ré tenha apresentado diversos
comprovantes de pagamento (fls.116-120), seu preposto,
"Jarbas", admitiu, ainda que tacitamente, a existência
dos créditos ora reclamados pela autora, conforme se
depreende
especialmente
das
mensagens
de
WhatsApp
trocadas entre a autora e "Jarbas" (fls.31-78) e dos
emails de fls.14; 16-17; e 28, datados de 14/02/2015;
22/10/2014 e 25/06/2014, respectivamente.
Dessa forma, pode ser mantida integralmente a r.sentença por seus próprios e suficientes fundamentos, em que pese o esforço desenvolvido nas razões de recurso, não havendo
necessidade de maior reforço de argumentação além do que
acima constou.
Diante
de
todo
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
Desprovido o recurso, ficam os honorários
advocatícios majorados, em favor do patrono da autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030520-93.2017.8.26.0562
8
para o equivalente a 15% sobre o valor da condenação
(CPC/15, art. 85, §§2o e 11).
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora